Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (EMBARGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (EMBARGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (EMBARGADO), INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (EMBARGADO), CIRO ZANCHET MIOTTO - CPF: 792.960.761-53 (EMBARGADO), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (EMBARGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PATRICIA FRIZZO - CPF: 009.283.089-79 (ADVOGADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (EMBARGANTE), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO DA MULTA CIVIL NA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
– PRETENDIDA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESTA MEDIDA – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS RECURSOS ESPECIAIS –
VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

N
ão tendo sido questionada nos recursos especiais a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, não há falar-se em omissão na prestação jurisdicional que procede ao juízo de retratação apenas quanto à soma da multa civil a tal medida constritiva.

Não se admite a interposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão da matéria baseado em inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
e
Multi Securitizadora de Créditos S.A.
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação positivo, retificou em parte o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento então interposto pelos embargantes para excluir o valor da multa civil da indisponibilidade de bens decretada nos autos de origem (Id 172347179).

Nas razões recursais a embargante defende a existência de omissão no acórdão impugnado, pois, ao realizar o juízo de retratação, limitou-se a analisar a viabilidade da inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, deixando, porém, de aferir os requisitos para a concessão desta medida, a despeito de o recurso de agravo de instrumento devolver ao juízo
ad quem
o conhecimento de todas as matérias invocadas em seu bojo e de a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, ter passado a exigir o requisito de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) para que seja decretada a referida cautelar.

Sustenta, outrossim, que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo e que a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso, por força dos arts. 14 e 296 do CPC.

Ao final, após discorrer sobre a ausência do requisito relativo ao
periculum in mora
no caso concreto (risco de dilapidação patrimonial), os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com o fim de suprir a omissão apontada, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens (Id 173582154).

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, ao fundamento de inovação recursal e rediscussão da causa (Id 174033181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargantes defendem nos presentes embargos declaratórios que o acórdão embargado conteria omissão, por não ter apreciado os requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens, limitando-se a apreciar o descabimento da inclusão da multa civil em tal medida constritiva
.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa. Para tal mister deve a parte valer-se dos instrumentos processuais cabíveis, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

No caso, não há falar-se na propalada omissão do acórdão embargado por não ter se pronunciado sobre os requisitos para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Ocorre que o acórdão inicialmente proferido no agravo de instrumento retornou para juízo de retratação em razão da interposição de recursos especiais pelos embargantes nos quais foi questionado apenas e exclusivamente a diferença, entre ambos, dos valores objeto da constrição e a inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, não tendo sido em momento algum debatida ou pleiteada a reforma do
decisum
quanto ao deferimento desta medida constritiva, a qual, portanto,
restou acobertada pelo manto da preclusão
.

Inclusive, a inviabilidade do exame desta questão em sede de juízo de retratação, por não ter sido impugnada nos recursos especiais, foi devidamente esclarecida no acórdão embargado, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de responsabilização por atos de atos de improbidade administrativa c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica e tutela antecipada ajuizada em desfavor de Pedro Jamil Nadaf e outros (Autos nº 1055357-75.2019.8.11.0041), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens de Ciro Zanchet Miotto, Superfrigo Indústria e Comércio S.A, Ricardo Padilla de Borbon Neves e Aval Securitizadora de Créditos S.A., bem como não apreciou o pleito de quebra de sigilo fiscal e suspendeu os trâmites da demanda (Id 31074964).

Em 19/5/2021, após regular tramitação, o colegiado desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo julgou o recurso de agravo de instrumento e lhe deu provimento em acórdão relatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip e cuja ementa foi assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONLUIO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO PRODEIC – VANTAGENS INDEVIDAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – INDIPONIBILIDADE DOS BENS DECRETADA – PRESENÇA DE FORTES ÍNDICIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. Possibilidade de tornar indisponíveis os bens dos réus nos autos da ação civil pública, nos termos do art. 7º da Lei 8.429/92, presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar:
periculum in mora e fumus boni iuris
.

2. Entendimento do E. STJ de que, em casos de improbidade administrativa por imputação de conduta ímproba, o
periculum in mora

está implícito no art. 7º da Lei 8.429/92 - AgRg nos EREsp 1315092/RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção - Julgamento 22/05/2013.

3. A ação civil pública foi instruída com documentação que, ao menos nos limites da presente cognição, demonstra a existência de indícios de improbidade administrativa.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 8.424/92. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS AGRAVADOS”
. (Id 86495969)

Contra esse acórdão apenas
Aval Securitizadora de Créditos S.A. (atual Multi Securitizadora de Créditos S.A.) e Ricardo Padilha de Borbon Neves
interpuseram recursos especiais. A primeira questionou a diferença dos valores objeto da indisponibilidade de bens em relação a ela e seu sócio Ricardo Padilla de Borbon Neves e a inclusão, em tal medida, da multa civil. O segundo, por sua vez, insurgiu-se somente quanto à soma da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, por ferir o art. 16 da Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei nº 8.429/92 (vide Ids 107629450 e 107629455).

Ao efetuar a admissibilidade dos apelos nobres, a eminente Vice-Presidência entendeu que o acórdão em questão estaria em possível desconformidade com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989 (
Tema 1.199
)
, mais especificamente o item 3,
pois teria incluído o valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens dos recorrentes
, veja-se:

(...)

“(...)
Como se vê, a decisão recorrida incluiu o valor da multa no decreto de indisponibilidade de bens, em contrariedade ao disposto no art. 16 da LIA, com a redação data pela Lei nº 14.230/2021.

Assim, conquanto não tenha havido pronunciamento expresso do STF quanto à aplicação retroativa dos artigos da Lei. n. 14.230/21 que versam sobre a indisponibilidade de bens, conclui-se pela extensão da
ratio decidendi
do item 3 do Tema 1.199 ao presente caso, de modo que revela-se possível a aplicação da norma mais benéfica aos casos em que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação civil de improbidade administrativa
.

Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1199), que entendeu ser possível a retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado.

Partindo dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma ARE 843.989 -
Tema 1.199
,
apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral.

Ante o exposto, c
om fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino
a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
.

Após, voltem os autos conclusos para análise das demais matérias dos recursos
”
. (Id 158540191) Grifos originais e novos.

Pois bem,
ao reanalisar os autos, que me vieram em redistribuição após a assunção de cadeira na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tenho que se mostra necessária a retratação do acórdão embargado, exclusivamente no ponto questionado nos recursos especiais, por estar em dissonância com o art. 16, §10, da Lei nº 8.429/92 e com a tese fixada no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal
.

Com efeito, no curso do presente
agravo de instrumento a medida de indisponibilidade de bens, originariamente prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92, foi bastante alterada pela Lei nº 14.230/2021, passando
a se destinar exclusivamente ao futuro ressarcimento do dano ao erário, sem possibilidade de inclusão de eventual multa, nos termos do art. 16, §10:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita”
.

Portanto, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a possibilidade de se decretar a medida de indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de eventual multa civil ficou expressamente vedada.

A retroatividade do referido diploma legal em relação às ações propostas antes de sua entrada em vigor, contudo, foi objeto de questionamento pela doutrina e jurisprudência pátrias, tendo o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989, fixado as seguintes teses jurídicas (Tema 1.199):

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Por efeito, restou consolidada pelo Pretório Excelso a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 quanto
às ações transitadas em julgado e a sua aplicação retroativa às ações em curso, à exceção dos prazos prescricionais, que não retroagem.

In casu, um vez que não houve ainda o
trânsito em julgado do presente recurso de agravo de instrumento, devem ser aplicadas ao caso concreto as alterações efetuadas pela Lei nº 14.230/2021 quanto à inviabilidade da inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, máxime porque superado, em face da nova lei, o Tema nº 1.055, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
.

(...)

Logo, imperiosa a readequação do acórdão lançado no Id
86495969 e objeto de recursos especiais
, pois, de acordo com o art. 16, §10, da Lei nº 8.429/92, não mais é admitida a decretação de indisponibilidade de bens para garantir futuro e eventual pagamento de multa civil, devendo ser observada a novel regra legal no presente feito.

Posto isso, em sede de
juízo de retratação positivo
, retifico em parte o acórdão recorrido para excluir o valor da multa civil do decreto de indisponibilidade de bens, nos moldes da fundamentação acima expendida”.
(Id 174033181)

Acresça-se que a omissão que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela decorrente da falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre os quais o julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Destarte, não tendo sido questionada nos recursos especiais a questão do deferimento da indisponibilidade de bens, não há falar-se em qualquer omissão na prestação jurisdicional, estando os embargantes, em verdade, com o nítido propósito de rediscussão da matéria baseado em inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico processual.

Ademais, nada obsta que os recorrentes pleiteiem a revogação da medida de indisponibilidade de bens ao juízo
a quo
, a quem caberá avaliar e decidir fundamentadamente a pretensão.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Ricardo Padilla de Borbon Neves e outra
, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023